Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703920-71.2020.8.07.0000 Agravantes: Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia Agravada: G44 Brasil S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Ação de Conhecimento, ajuizada em desfavor de G44 Brasil S.A. —, reviu o posicionamento da decisão antecipatória de tutela, a fim de deixar de proceder a novas medidas constritivas em face da ré, ora agravada. O d. magistrado consignou que, após o deferimento da tutela de urgência, a parte ré compareceu ao feito e noticiou que os autores omitiram fato relevante na petição inicial, isto é, o recebimento de R$ 957.227,00 (novecentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais), por meio do cartão de crédito pré-pago Zencard. Acrescentou, pois, que a omissão da parte autora, ora agravante, é relevante, uma vez que comprova recebimento de valores, somado ao fato de que não houve qualquer manifestação a respeito de tal informação no decorrer do processo. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que firmaram contrato com a agravada para intermediação na compra e armazenamento de moedas virtuais, tendo sido realizadas diversas transações monetárias. Porém, após investigação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Comissão de Valores Mobiliários, a agravada noticiou o distrato do aludido instrumento, razão pela qual requereu, em sede de tutela antecipada, o bloqueio de R$ 887.024,32 (oitocentos e oitenta e sete mil, vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) Em que pese o deferimento da tutela de urgência, alegam que a r. decisão recorrida revogou o bloqueio de valores, mesmo sem qualquer solicitação por parte dos agravantes. Destacam que há diversos processos semelhantes, nos quais foram concedidas decisões antecipatórias, no intuito de bloquear os montantes devidos nas contas bancárias da agravada. Salientam estarem presentes os requisitos legais para a concessão de tutela recursal, haja vista que existem notícias de pirâmide financeira, bem assim, as empresas envolvidas não podem mais operar no Brasil, e permanecem sendo investigadas pela PCDF e MPDFT. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja restabelecida a medida antecipatória de bloqueio de valores – R$ 849.007,66 (oitocentos e quarenta e nove mil, sete reais e sessenta e seis centavos) – nas contas bancárias da agravada. Preparo regular (Id. no 14392813 e Id no 14392814). É o relato do necessário. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia, no bojo da Ação de Conhecimento movida em desfavor de G44 Brasil S.A., em face da r. decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, impedindo, assim, novas medidas constritivas. Como é cediço, em conformidade com o preconizado nos arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No particular, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal liminar. Explico. Numa análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, verifica-se que a controvérsia judicial consiste na análise do contrato de intermediação para compra e armazenamento de moedas virtuais firmado entre as partes, sob a alegação dos agravantes de que investiram R$ 859.000,00 (oitocentos e cinqüenta e nove mil reais) na empresa agravada. Diante de investigações feitas pelo MPDFT e CVM, a agravada noticiou a rescisão do aludido instrumento, razão pela qual os agravantes pleitearam o bloqueio de R$ 887.024,32 (oitocentos e oitenta e sete mil, vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), em sede de antecipação de tutela. Em que pese o deferimento por parte do juízo a quo, na r. decisão agravada, tal posicionamento foi revisto, ao fundamento de que, após o deferimento da tutela de urgência, a agravada compareceu ao feito e noticiou que os agravantes omitiram fato relevante na petição inicial, isto é, o recebimento de R$ 957.227,00 (novecentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais), por meio do cartão de crédito pré-pago Zencard. O d. magistrado acrescentou, pois, que a omissão dos agravantes é fato relevante, uma vez que comprova recebimento de valores, somado ao fato de que não houve qualquer manifestação a respeito de tal informação no decorrer do processo. Desse modo, os agravantes pretendem, em sede de tutela recursal, restabelecer a medida constritiva. Não obstante os argumentos expendidos pelos agravantes, não se verificam razões suficientes a infirmar os fundamentos contidos na r. decisão recorrida. Compulsando os autos, observa-se que os documentos de Id no 52552003 e Id no 52552038 dos autos principais indicam, de fato, o recebimento de valores por parte dos agravantes, por intermédio do cartão de crédito pré-pago Zencard. De tal sorte, não se revela necessária a medida constritiva de bloqueio de valores, face ao recebimento apontado, porquanto o prejuízo alegado pelos agravantes não mais se mostra exorbitante. Assim, merece ser mantida a r. decisão agravada, até que sejam realizados os trâmites processuais necessários. Cumpre salientar ainda que o Código de Processo Civil trata da possibilidade de revisão da tutela de urgência concedida, nos seguintes dispositivos, in verbis: “Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. § 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. § 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. § 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2o. § 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. § 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o”. Desta feita, neste momento de cognição sumária, os requisitos são desfavoráveis aos recorrentes. Com efeito, entendo que a r. decisão merece ser mantida. Ante o exposto, NEGO O EFEITO SUSPENSIVO. P. I. Intime-se a agravada, para que, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresente contrarrazões. CARMELITA BRASIL Relatora